Tribunal: STF
Processo: ACO 3555
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ref.: petição nº 69221/2026 (e-doc. 1031/1033).

DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que indeferi a petição nº 59078/2026 (e-doc. 1004/1012).
Alegam os embargantes que a decisão embargada teria incidido em omissões que girariam em torno dos seguintes eixos: (i) a petição indeferida deveria ter sido apreciada, no que diz respeito às comunidades indígenas, “sob a perspectiva da regularização e atualização da representação nos autos, e não apenas como repetição de pedido de habilitação”; (ii) as associações indígenas teriam legitimidade autônoma para integrar o polo ativo da ação, não podendo elas ser confundidas com as referidas comunidades; (iii) tais associações, ademais, se diferenciariam das partes da demanda, do Ministério Público e dos amici curiae, destacando-se que elas não buscam atuar no processo como colaboradoras externas, mas como organizações representativas das comunidades diretamente afetadas; (iv) não teria sido concretamente demonstrado que o ingresso das associações comprometeria a rápida solução do litígio, dificultaria a defesa ou tumultuaria a marcha processual.
Decido.
Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.
A decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido.
Com efeito, na petição nº 59078/2026 (e-doc. 1004/1012), os peticionantes limitaram-se a requerer “o recebimento do presente requerimento e o deferimento do ingresso das comunidades e organizações indígenas requerentes no feito, na condição de litisconsortes ativas”. Inexistiu, na ocasião, pedido para regularização e atualização da representação nos autos.
Acrescente-se que, conforme o art. 14 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, “[o] advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis”. Compulsando os documentos que acompanharam a presente petição e aquela (petição nº 59078/2026), não se verifica o preenchimento dos requisitos previstos nesse dispositivo para a legítima atuação dos advogados subscritores da petição nº 59078/2026 (e-doc. 1004/1012) ou mencionados nas procurações constantes dos e-doc. 1005, 1006 e 1007.
Ainda que isso não fosse o bastante, reforço que, como expressamente indiquei na decisão embargada, as comunidades indígenas já foram admitidas nos autos, sendo certo (adiciono) que elas já contam com patronos regularmente habilitados nos autos, conectados à Comissão Guarani Yvyrupa. Vide, nesse sentido, as procurações e os substabelecimentos acostados, por exemplo, nos e-doc. 80, 160, 761 e 810. Destaca-se que uma das procurações juntadas aos autos conta com cerca de 60 páginas com assinaturas de integrantes das Terras Indígenas Tekoha Guasu Guavira e Tekoha Guasu Okoy Jakutinga (vide e-doc. 810), demonstrando a legitimidade adequada dos outorgados para atuarem em prol das comunidades indígenas.
É evidente que tais patronos (Comissão Guarani Yvyrupa), que, aliás, vêm demonstrando efetiva capacidade colaborativa, ainda se mantêm na causa. A propósito, foi muito por conta dessa regularidade que, mesmo após a apresentação da petição nº 59078/2026, (i) uma das advogadas constituídas como procuradoras judiciais das comunidades indígenas (Comissão Guarani Yvyrupa) peticionou, em 22/5/26, nos autos para apresentar manifestação sobre as ações e esforços institucionais que estão (ou serão) implementados com vistas ao fiel cumprimento das cláusulas acordas (petição nº 68458/2026, e-doc. 1022/1027); e (ii) outra advogada, igualmente constituída como uma das procuradoras judiciais das comunidades indígenas (Comissão Guarani Yvyrupa), peticionou, em 25/5/26, renunciando a seu mandato (petição nº 69058/2026, e-doc. 1029/1030).
Registre-se, de mais a mais, que, na decisão embargada expressamente indeferi, inclusive por razões teleológicas, o ingresso das quatro associações peticionantes no polo ativo, não tendo sido elas confundidas com as próprias comunidades indígenas ou com outros sujeitos, entidades ou órgãos que atuam no processo.
Por ser esclarecedor, transcrevo trecho da decisão embargada:

“De início, verifica-se que as COMUNIDADES INDÍGENAS AVÁGUARANI DO OESTE DO PARANÁ, das Terras Indígenas Tekoha Guasu Guavira e Tekoha Guasu Okoy Jakutinga, requereram, por meio das petições nºs 37730/2022 (e-doc. 79/158) e 37731/2022 (e-doc. 159/238), habilitação no feito na qualidade de litisconsorte ativo.
No despacho de 8/3/23 (e-doc. 285), admiti as referidas comunidades indígenas no polo ativo da ação, nos termos da seguinte fundamentação:
[...]
Registre-se que, naquela ocasião, ainda vislumbrei a possibilidade de conciliação, uma vez que a demanda envolve a União e suas autarquias, e por isso determinei a remessa dos autos à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal da Advocacia-Geral da União - CCAF/AGU (e-doc 285), suspendendo o feito na sequência.
Após diversas ocorrências, a Advocacia-Geral da União apresentou o TERMO DE CONCILIAÇÃO Nº 06/2025/CCAF/CGU/AGU-CCP, assinado pela referida instituição, pelo Ministério Público Federal, pelas Comunidades Indígenas Avá-Guarani do Oeste do Paraná, pela União - e também pelos Ministérios dos Povos Indígenas e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas - FUNAI, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, pela Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional e pela Comissão Nacional de Solução de Conflitos Fundiários do Conselho Nacional de Justiça.
Em decisão de 24/3/25 (e-doc. 864), homologuei o esse termo de conciliação e extingui parcialmente o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, c/c o art. 356, ambos do Código de Processo Civil (Lei nº 11.305, de 16 de março de 2015), consideradas as quitações, desistências e tudo quanto firmado pelas partes na Cláusula Décima Primeira do instrumento, considerando, ainda, os limites e termos da Cláusula Décima Segunda do referido instrumento.
Ainda assinalei que, com a homologação de tal instrumento, todos os que assumiram os compromissos para a pacificação, ainda que parcial, da presente controvérsia ficam obrigados a empenhar os máximos esforços institucionais para atendimento das cláusulas firmadas, no que se inclui o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público Federal, Itaipu e também as comunidades indígenas.
Como se nota, as COMUNIDADES INDÍGENAS AVÁGUARANI DO OESTE DO PARANÁ já compõem o polo ativo da demanda, na qualidade de litisconsorte e vêm participando ativamente do processo, inclusive quando da formação do termo de conciliação já citado. Não há motivos, portanto, para se deferir a petição nº 59078/2026 (e-doc. 1004/1012) a fim de, novamente, admitir as comunidades indígenas em questão no polo ativo.
Em relação às quatro associações peticionantes (ASSOCIAÇÃO INDÍGENA AVA GUARANI DE DEFESA DO TEKOHA GUASU GUAVIRÁ, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TEKONE M BUGOTA, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TEKOHA PORA e ASSOCIAÇÃO BA. APORÃ), entendo ser o caso de também indeferir a petição, ainda que, em tese, seja possível o litisconsórcio ulterior e invocável o microssistema de processo coletivo e, nesse contexto, o art. 5º, inciso V e § 2º, da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).
Com efeito, o que se deseja com o ingresso das referidas associações no polo ativo é, ao cabo, a proteção dos interesses das comunidades indígenas, que, como visto, já foram admitidas nos autos como litisconsortes da parte autora e vêm participando ativamente do processo. Anote-se, ainda, que a presente demanda foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República com fulcro nos art. 127 e 129, inciso V, da Constituição Federal, que estabelecer ser função institucional do Ministério Público ‘defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas’. Outrossim, convém lembrar que já foram admitidos como amici curiae o Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB).
Paralelamente a isso, registro que, ao comentar o litisconsórcio entre os legitimados para a ação civil pública, Arnaldo Rizzardo deixa claro que pode o Juiz se valer do art. 46, parágrafo único do CPC de 1973, correspondente do art. 113, § 1º, do atual diploma, limitando o número de litisconsortes. Ensina Rizzardo que essa medida tem por objetivo ‘não comprometer a rápida solução do litígio, ou evitar que seja tumultuado o processo, inclusive dificultando a defesa’1. Ainda de acordo com o doutrinador, ‘[e]fetivamente, uma grande quantidade de pessoas que ingressa na ação tende a retardar o andamento do processo em todos os atos de seu desenvolvimento’.
Ante o exposto, indefiro a petição nº 59078/2026 (e-doc. 1004/1012).
Publique-se”.

Reitero, portanto, que não há que se falar em contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada. Também é certo não haver no julgado erro material a ser corrigido. Os embargantes pretendem, efetivamente, promover novo julgamento do pedido, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE nº 934.932/MG–AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/10/16; ARE nº 808.403/RJ–AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/10/16.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente